Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-52.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001622-52.2008.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSMARINO NERIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001622-52.2008.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARÁ
APELADO: OSMARINO NEREIS DA SILVA
ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº 2008.1.001202-7 – COMARCA DE PARAUAPEBAS
RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, §4º, DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ. CITAÇÃO EDITALÍCIA TARDIA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Execução Fiscal nº 2008.1.001202-7, reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, e extinguiu o feito com resolução de mérito. A execução foi ajuizada em 2008, com base em Certidões de Dívida Ativa decorrentes de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Após tentativas infrutíferas de citação e ausência de atos constritivos eficazes por longo período, sobreveio citação por edital em 2024. Em 2025, o juízo oportunizou manifestação da Fazenda Pública acerca da prescrição intercorrente e, posteriormente, proferiu sentença extintiva. O apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, a inobservância do procedimento do art. 40 da LEF, a ausência de inércia da Fazenda Pública e a incidência da Súmula 106/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566/STJ; (ii) estabelecer se o procedimento adotado pelo juízo de origem observou as formalidades do art. 40, §4º, da LEF; (iii) determinar se a paralisação do feito pode ser afastada com fundamento na Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional aplicável, conforme orientação vinculante firmada pelo STJ no Tema 566.

4.

O prazo de suspensão e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da citação ou da inexistência de bens, independentemente de decisão formal de suspensão.

5.

Apenas a efetiva citação, ainda que por edital, ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento ou registros administrativos sem resultado útil.

6.

No caso concreto, desde 2009 houve ciência da exequente quanto à necessidade de impulsionamento do feito, tendo transcorrido lapso superior ao prazo legal sem a prática de atos efetivos de citação ou constrição, de modo que, quando realizada a citação por edital em 08/04/2024, a prescrição intercorrente já se encontrava consumada.

7.

O juízo de origem observou o contraditório ao intimar previamente a Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente, em conformidade com o art. 40, §4º, da LEF e com o Tema 566/STJ.

8.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando o decurso do prazo decorre da ausência de atos efetivos aptos a impulsionar a execução por período significativamente superior ao lapso prescricional, não se caracterizando mera demora imputável ao Judiciário.

9.

A prescrição intercorrente constitui causa de extinção do crédito tributário e do processo executivo, nos termos do art. 156, V, do CTN, impondo a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, contado da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2.

A mera manifestação processual do exequente não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva citação ou constrição patrimonial.

3.

A citação por edital realizada após o transcurso integral do prazo prescricional não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

4.

A Súmula 106/STJ não incide quando configurada a ausência de atos executivos eficazes por período superior ao prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º; CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível acordam os Desembargadores integrantes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra este julgado.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
26 de fevereiro de 2026.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
Execução Fiscal nº 2008.1.001202-7
, reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente
, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A execução foi ajuizada em
26 de março de 2008
, com base em Certidões de Dívida Ativa inscritas em
30 de novembro de 2007
, decorrentes do Acórdão nº 35.810/2004 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que julgou irregulares contas relativas a convênio firmado com o executado, determinando devolução de valores e aplicação de multa.

Em
26 de junho de 2008
, o juízo determinou a citação do executado, condicionando o ato ao recolhimento das diligências do Oficial de Justiça.

Em
maio de 2009
, a Fazenda Pública manifestou-se nos autos, arguindo sua isenção quanto ao recolhimento prévio de despesas, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80, e requereu a realização da citação via postal.

Após tal manifestação, o processo permaneceu longo período sem impulso processual efetivo, não havendo demonstração de citação válida, tampouco de atos constritivos eficazes.

Constam nos autos registros administrativos relacionados a custas em
2013
e
2017
, sem que tais movimentações tenham resultado em efetiva constrição patrimonial ou localização do executado.

Somente a partir de
2020
verificam-se novas decisões e tentativas de regular prosseguimento do feito, incluindo diligências e posterior citação por edital em
2024
.

Em
25 de julho de 2025 (ID 31458383)
, o juízo de origem determinou a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse acerca da possível ocorrência de prescrição intercorrente, oportunizando-lhe o contraditório.

Após manifestação da exequente, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, ao fundamento de que o feito permaneceu paralisado por lapso superior ao prazo legal, sem atos úteis aptos a interromper a prescrição.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs apelação, sustentando, em síntese: Inexistência de prescrição intercorrente; Alegada ausência de observância formal do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80; suposta inexistência de inércia atribuível à Fazenda Pública; regular prosseguimento do feito com atos posteriores que afastariam a prescrição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância consiste em verificar se, no caso concreto, ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal e se o reconhecimento operado em primeiro grau observou o art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz da orientação vinculante do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS), bem como se subsiste a tese recursal de que a paralisação não seria imputável ao exequente, invocando-se, para tanto, a Súmula 106/STJ.

No mérito, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, valendo-se expressamente do regime do art. 40 da LEF e das teses do Tema 566, registrando que a prescrição intercorrente é matéria cognoscível de ofício e causa extintiva do crédito (com menção ao art. 156, V, do CTN).

1. Marcos processuais e temporais relevantes

Do exame dos autos, destacam-se os seguintes marcos:

(i) A execução fiscal foi ajuizada em 2008 (processo originário de execução fiscal), e já em 2009 há ciência/atuação da exequente no que toca à dinâmica de impulsionamento do feito.

(ii) O próprio juízo de origem consignou que “desde o ano de 2009 [a Fazenda] foi intimada para promover o recolhimento das custas processuais referente à diligência do oficial de justiça para citação do executado”, apresentando “manifestação contrária”, e que entre esse marco (2009) e a citação por edital (2024) transcorreu prazo superior a 06 anos sem causa suspensiva ou interruptiva.

(iii) Sobreveio citação por edital em 08/04/2024, apontada no decisum como marco tardio, quando, segundo a moldura temporal já delineada, a prescrição intercorrente já se encontrava consumada.

(iv) Em 25/07/2025 (ID 31458383), o juízo suspendeu decisão de restrição de bens e, de forma expressa, intimou a Fazenda Pública para se manifestar, em 15 dias, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

(v) Por fim, em 05/10/2025 (ID 31458385), foi prolatada sentença reconhecendo a prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução fiscal.

Esses marcos serão utilizados como base para a subsunção ao art. 40 da LEF e às teses repetitivas aplicáveis.

2. Regra legal: art. 40 da LEF e a conformação pelo Tema 566/STJ

O art. 40 da LEF estrutura um regime de suspensão/arquivamento da execução quando não localizado o devedor e/ou inexistentes bens penhoráveis, com repercussões diretas sobre a prescrição intercorrente. A aplicação contemporânea desse dispositivo deve observar o que o STJ consolidou no Tema 566, cujo conteúdo foi transcrito e aplicado pelo próprio juízo de origem.

No ID 31458383, o magistrado reproduziu a tese central do Tema 566: o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, cabendo ao juiz declarar a suspensão, sem prejuízo da contagem ex lege. Ainda, assentou-se que, findo o prazo de 1 ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria permanecer arquivado, e após o que o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer de ofício a prescrição intercorrente.

Também se encontra expressamente consignado no mesmo ato decisório que, para interromper a prescrição intercorrente, somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas, não bastando mero peticionamento— premissa igualmente reiterada na sentença.

Portanto, a moldura normativa/jurisprudencial está clara nos autos: (a) ciência da Fazenda sobre frustração/localização/bens inaugura o curso automático do art. 40; (b) após 1 ano, corre o prazo prescricional; (c) somente atos frutíferos (citação efetiva ou constrição efetiva) interrompem; (d) antes de decretar a prescrição, deve-se ouvir a Fazenda.

3. Observância do contraditório: a intimação do ID 31458383

No ponto específico levantado pelo apelante (vícios no procedimento do art. 40), o caso traz elemento decisivo: em 25/07/2025, o juízo expressamente intimou a exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente, conferindo o contraditório prévio exigido pela sistemática do art. 40, §4º, da LEF e pela tese repetitiva (ouvida a Fazenda).

A providência foi, portanto, formal e materialmente adequada: o magistrado delimitou o enquadramento na tese do Tema 566 e oportunizou manifestação específica antes do desfecho extintivo, conforme se extrai do próprio teor do ID 31458383.

4. Subsunção ao caso: consumação da prescrição antes da citação editalícia de 2024

No caso concreto, o juízo de origem foi explícito ao afirmar que, quando da citação por edital em 08/04/2024, a prescrição intercorrente já teria ocorrido, porque desde 2009 havia ciência/intimação da exequente e, a partir de então, decorreu prazo superior a 06 anos sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva.

A apelação sustenta que apenas haveria “citação frustrada” em 2022 e que a citação por edital em 2024 teria interrompido a prescrição, além de defender que o prazo teria começado a correr em 2023 e invoca a Súmula 106/STJ.

Todavia, essa construção não se sustenta diante dos marcos fixados no próprio processo: o ID 31458383 (25/07/2025) registra, como premissa fática, a ciência/impulso desde 2009 e o decurso de lapso extremamente superior ao prazo legal até a citação editalícia de 2024. Em outras palavras: mesmo considerando a regra do Tema 566 — que admite interrupção por citação efetiva, ainda que por edital — a citação editalícia tardia não “ressuscita” prazo já consumado, sobretudo quando a própria decisão judicial conclui que, naquele momento, a prescrição já estava configurada pela cronologia do art. 40.

Some-se a isso que a sentença aplicou expressamente a premissa repetitiva de que não basta mero peticionamento, exigindo-se ato útil/frutífero (citação efetiva/constrição efetiva), e concluiu pela extinção, com suporte no CTN (art. 156, V) e no regime da prescrição intercorrente.

5. Súmula 106/STJ: inaplicabilidade, no recorte fático dos autos

A Fazenda, em sua manifestação, sustentou que paralisações em secretaria não poderiam ser imputadas ao exequente, invocando a Súmula 106/STJ; reiterou o mesmo raciocínio em apelação, afirmando que a demora do Judiciário em atender requerimentos atrairia a Súmula 106.

Ocorre que o próprio ID 31458383, ao reconstruir a linha do tempo, não descreve “mera demora judiciária” após diligências contínuas e eficazes em curto lapso, mas sim um intervalo prolongado (de 2009 a 2024) em que, segundo o juízo, não se identificou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. A aplicação do Tema 566, tal como feita, parte da premissa de que o art. 40 opera por decurso temporal ex lege, e que a contagem independe de peticionamentos não frutíferos, de modo que a alegação genérica de “demora” não basta para afastar a consumação do prazo quando ausentes atos efetivos de citação/constrição no período legal.

Assim, ainda que se considere a tese defensiva, ela não encontra amparo suficiente nos marcos já fixados pelo juízo a quo, que delimitou o período crítico e concluiu, de forma expressa, pela ocorrência da prescrição antes de 2024.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 40, § 4º, DA LEI Nº 6.830/80. SÚMULA 314 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de César Huida Materiais para Construção - ME, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente nos termos do art. 487, II e art. 924, V, do Código de Processo Civil, c/c art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ; (ii) verificar se houve inércia por parte da Fazenda Pública que justifique o reconhecimento da prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 6.830/80, ocorre quando, após a suspensão do processo por um ano pela não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se o prazo de cinco anos, configurando a prescrição se não houver novas diligências efetivas. 4. A Fazenda Pública foi devidamente intimada a se manifestar sobre o prosseguimento do feito e sobre a prescrição intercorrente, permanecendo inerte por períodos significativos, o que caracteriza a sua inércia, fator determinante para a configuração da prescrição intercorrente. 5. Conforme a Súmula 314 do STJ, o prazo de prescrição intercorrente começa a ser contado após o período de um ano de suspensão do processo. No caso, esse prazo foi amplamente ultrapassado, pois transcorreram mais de 14 anos entre a ciência da ausência de bens penhoráveis e a prolação da sentença. 6. Diante da inércia do exequente e da ausência de medidas eficazes para localizar bens do executado, está configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão da execução fiscal por um ano e a ausência de bens penhoráveis, o prazo quinquenal é transcorrido sem que a Fazenda Pública adote diligências efetivas. 2. A inércia da Fazenda Pública é fator determinante para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006987220088140062 23213606, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público).

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006605-80.2016.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PEDRO ALVES DO NASCIMENTO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRANSCURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980. A sentença se baseou na não localização do executado e na ausência de bens penhoráveis, determinando a suspensão da execução, seguida do transcurso do prazo de prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente declarada pelo juízo de primeiro grau; (ii) estabelecer se houve inércia da Fazenda Pública que justificasse o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) prevê, em seu artigo 40, que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o juiz deve suspender o processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo de prescrição quinquenal, conforme também preceitua a Súmula 314 do STJ.

4. No caso, o Estado do Pará teve ciência inequívoca da não localização do devedor em 29/07/2016, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano. Em 29/07/2017, escoado o prazo de suspensão, deu-se início à contagem do prazo prescricional de cinco anos.

5. Desde o início da contagem, em 29/07/2017, até a prolação da sentença, em 13/10/2022, já havia transcorrido mais de cinco anos, configurando a prescrição intercorrente.

6. A alegação do apelante de que não houve inércia da Fazenda Pública não encontra respaldo, pois a manifestação nos autos não interrompeu a contagem do prazo prescricional, sendo necessária a localização do devedor ou de bens para evitar a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano, contado a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2. A mera manifestação processual do exequente não é suficiente para interromper o prazo de prescrição intercorrente, sendo necessário que ocorra a localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; CPC/2015, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 314.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00066058020168140051 23213579, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Em suma, (a) o juízo observou a diretriz do Tema 566 quanto ao marco inicial e à natureza automática da contagem prevista no art. 40 da LEF; (b) reconheceu que, à época da citação por edital de 08/04/2024, a prescrição intercorrente já estava consumada, em razão do lapso transcorrido desde 2009 sem causa suspensiva/interrompedora; (c) assegurou contraditório específico com a intimação do ID 31458383; e (d) proferiu sentença extintiva com base na prescrição intercorrente como causa de extinção, com referência ao CTN e à sistemática repetitiva.

Diante desse quadro, não se identifica razão jurídica para reforma do julgado.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do

CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026